Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1001442-40.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LUCILO MANOEL DE SOUZA e OUTROS, contra a decisão que manteve o declínio de competência para processamento da lide no Juízo Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Em que pese o efeito prático da decisão (assim que transitada em julgado e se for mantida) seja a remessa dos autos ao Juízo Especial da Fazenda Pública onde as partes são isentas de custas, a parte interpôs Recurso Extraordinário e este, por sua vez, exige o pagamento.
No entanto, conforme a certidão de id 33367473, a parte não efetuou o pagamento, pois formulou pedido para concessão da assistência judiciária gratuita. Dito isso, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que os que se encontram nos autos não são suficientes para reconhecer sua hipossuficiência.
Após, conclusos.
Intimem-se e Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII